Tribunal: STF
Processo: ARE 740439
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Natureza dos cargos acumulados. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas de edital de concurso público. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público. Incidência das Súmulas nº 280, 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.